Tribunal: TJES
Processo: 5000607-08.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000607-08.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DINEA GOULART LOMBARDI LINS
RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000607-08.2025.8.08.0048

RECORRENTE:
DINEA GOULART LOMBARDI LINS.

RECORRIDO
:
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG à parte autora.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
CANCELAMENTO DE RESERVA DE DORMITÓRIO. NÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega que em 30/12/2024, fez a reserva de um dormitório no importe de R$600,00 no
site
da demandada. No entanto, ao tentar efetuar o cancelamento, recebeu e-mail de confirmação da ré, bem como a informação da possível isenção da taxa de cancelamento perante a gerência do dormitório, sendo alegado, posteriormente, pela requerida que não obteve nenhuma resposta e que deveria contatar diretamente a gerência do dormitório.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, alegando que a conduta praticada pela recorrida lhe resultou em prejuízos, configurando evidente falha na prestação do serviço, o que enseja o dever de indenizar. Aduz que nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a oferta publicamente veiculada pelo fornecedor vincula-o à sua fiel execução, sendo certo que o comportamento lesivo adotado pela Acionada também caracteriza o descumprimento de oferta, agravando ainda mais a responsabilidade pelo dano causado.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa não há como se falar em reconhecimento do dever de ressarcimento (parcial ou integral), dado que a acomodação estava reservada e apta para receber a demandante, com a ressalva de que eventual isenção de pagamento da taxa de cancelamento, seria exercício de mera liberalidade (a isenção jamais foi prometida, apenas foi ventilada tal hipótese). Por fim, considerando a ausência de falha na prestação do serviço, não há como se falar no reconhecimento de eventual dever de indenizar por lesão extrapatrimonial.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedido.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)